Tribunal: TJDFT
Processo: 0744302-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744302-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR contra decisão monocrática deste Relator que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID 52739342). Em suas razões (ID 53047462), o embargante afirma que ao Juizado de Violência Doméstica aplica-se subsidiariamente e supletivamente o Código de Processo Civil. Acrescenta que a jurisprudência não é pacífica sobre o uso do Habeas Corpus como substituto recursal. Assevera que a produção da prova requerida é fundamental, já que visa a busca da verdade real. Alega que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada (Tema no 988, do Superior Tribunal de Justiça). Argumenta que, na hipótese de utilização do writ como substituto processual, o Superior Tribunal de Justiça não se furta ao exame do caso, ao não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício para prover o direito vindicado, se a pretensão é legitima. Sustenta que o seu direito é muito importante para ficar restrito à divergência da inadequação do recurso apropriado. Discorre que há contradição entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, e a aplicação dos artigos 87, inciso III e 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, pois, diante de divergência pública e notória entre a 5a e a 6a Turmas do STJ, sequer é possível afirmar que o agravo de instrumento é recurso inapto. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão vergastada e conhecer do agravo de instrumento, dando a ele provimento para autorizar a realização de prova pericial, para demonstrar a verdade real, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Subsidiariamente, requer seja determinado de ofício que o Juízo de origem proceda à realização da prova cerceada, por ser matéria de ordem pública. A 18a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 53175932). Brevemente relatados, decido. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme norma do artigo 619, do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração classificam-se, assim, entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada os citados vícios, não se valendo como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo. In casu, não assiste razão ao embargante. A decisão embargada não contém contradição, pois de forma clara e fundamentada esclareceu acerca do não cabimento do recurso interposto pelo ora embargante. Veja-se: Incumbe ao Relator, na forma do que dispõem os artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, o recurso interposto é manifestamente inadmissível, pois o agravo de instrumento não é cabível contra decisão proferida em ação penal, tampouco seria cabível para a hipótese de indeferimento de provas, haja vista o rol taxativo previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade, para receber o Agravo de Instrumento como Recurso em Sentido Estrito (artigo 581, do Código de Processo Penal), este também não seria adequado para a hipótese de indeferimento de provas. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DAS IMAGENS DO ASSALTO À PERÍCIA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP. 2. No caso, a Defesa fez referência ao inc. I do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Todavia, observa-se que o recorrente na verdade se insurge contra o indeferimento de produção de prova, hipótese totalmente distinta e não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP, sequer por ampliação em interpretação extensiva. Precedentes desta Corte. 3. Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese, uma vez o próprio Instituto de Identificação da PCDF já se manifestou pela impossibilidade de realização da perícia de análise facial ou prosopográfica, diante das condições impróprias das imagens do assalto, tais como baixa resolução e iluminação inadequada 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1634220, 07249880620228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022) (g.n.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. NÃO RECEBIDA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - A decisão que indefere o pedido de exame de dependência toxicológica é irrecorrível em princípio, podendo ser impugnada excepcionalmente pela via do habeas corpus, porquanto não há previsão de recurso contra tal decisum no Estatuto Processual Penal. II - A decisão interlocutória simples, que não finaliza o processo ou qualquer fase ou etapa dele, não é impugnável por meio de apelação. III - Contra referida decisão não cabe recurso em sentido estrito, ausente previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1258054, 07372465320198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020) (g.n.) PROCESSO PENAL. CRIME DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. LATROCÍNIO. DECISÃO DO JUIZ PROCESSANTE QUE INDEFERE REQUERIMENTO POR PROVAS NA FASE DO ART. 499, DO CPP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER A INSURGÊNCIA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA NATUREZA TAXATIVA DO ROL CONSTANTE DO ART. 581, DO CPP. 1. Em certos casos, os atos judiciais praticados no exercício de jurisdição penal desafiam a interposição de recurso de agravo de instrumento. É o que acontece, por exemplo, nos feitos que tramitam perante a Vara da Infância e do Adolescente, a teor do que se lê no art. 198, da Lei no 8.069/90, que adotou o sistema recursal do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, entretanto, o agravante responde a processo penal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, § 3o, do Código Penal, crime que é da competência do juiz singular e ao qual se aplica o rito procedimental comum previsto nos artigos 394 a 405 e 498 a 502, todos do CPP. Para tal procedimento, há de se observar o sistema recursal previsto no Código de Processo Penal, daí porque o recurso eventualmente cabível seria o recurso em sentido estrito. 3. Como as hipóteses previstas no art. 581, do CPP, são de interpretação restritiva, não se pode elastecer o rol taxativo que ali se lê para alcançar hipótese não-prevista pelo texto legal. É por isso que não se tem como aproveitar o agravo de instrumento como recurso em sentido estrito - em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal -, uma vez que não cabe tal recurso contra decisão singular que indefere pedido de produção de provas nos processos por crimes que sejam da competência do juiz singular. 4. Agravo não-conhecido. (Acórdão 253910, 20060020054360AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/9/2006. Pág.: 99) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, ainda que a Lei no 11.340/2006 preveja a aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil ao Juizado de Violência Doméstica, a decisão embargada é suficientemente clara acerca do não cabimento do agravo de instrumento na espécie dos autos. Outrossim, os precedentes citados na decisão embargada, embora referentes a tipos penais diversos, fundamentam a impossibilidade de utilização do recurso em sentido estrito contra decisão que indefere a produção de provas, caso fosse admitida a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer o agravo de instrumento como recurso em sentido estrito. Registre-se a impossibilidade de mitigação do rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não logrou êxito em demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema no 988, do Superior Tribunal de Justiça). Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1766225, 07197350620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023) Como visto, ao contrário do que aduz o embargante, não há contradição na decisão, tampouco dúvida razoável sobre o não cabimento do agravo de instrumento na hipótese, o que atrai a aplicação dos artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. De mais a mais, o embargante menciona uma suposta divergência pública e notória entre a 5a e a 6a Turmas do STJ, mas não colaciona precedentes que elucidem a matéria considerada divergente. No tocante ao uso do Habeas Corpus como substituto recursal, importa esclarecer que seu uso é vedado quando a Lei ou a Jurisprudência prevejam recurso próprio e adequado para a hipótese, questão que sequer foi debatida na decisão embargada. Destarte, não há no acórdão os vícios anunciados. O julgamento contrário aos interesses do embargante não configura contradição, tampouco omissão. Dissensão existente sobre determinada questão de mérito não é hipótese que autorize o manejo dos embargos de declaração, que é recurso, repita-se, de cognição limitada. O embargante, caso prossiga na intenção de reforma do julgado, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Por fim, incabível a determinação de ofício de produção da prova pericial pretendida, pois não se verifica manifesta ilegalidade na decisão combatida que indeferiu o pleito. Conforme esclareceu o Magistrado a quo, não há elementos que ao menos indiquem que o Réu seja inimputável. A decisão de origem encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento (AgRg no AREsp n. 2.067.503/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022). Por tudo, inexistindo vícios a serem sanados, os embargos não devem ser acolhidos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator